Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706969-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH FRANCES NUNN MONTEIRO, RAIMUNDO TADEU MARTINS MONTEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte apelante, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em suas razões recursais (ID 35514394), pugna seja afastada a responsabilização em virtude dos danos sofridos pelos apelados (SARAH FRANCES NUNN MONTEIRO e RAIMUNDO TADEU MARTINS MONTEIRO), alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Nesse sentido, possível perceber que, dentre os termos da apelação cível, há pedindo de improcedência da obrigação de reparação de danos morais, pois “mesmo que a parte autora tenha experimentado algum desconforto emocional, não tem o direito a qualquer tipo de indenização a título de danos morais, pois, se forneceu o seu cartão e senhas a terceiros, o Banco não pode ser responsabilizado por tal ato, que está em desacordo com os termos do contrato firmado pelas partes”. Todavia, da leitura da r. sentença, não houve condenação na reparação de danos morais, de modo que não haveria interesse recursal no citado pedido. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, buscando evitar decisões que surpreendam as partes, intime-se a parte apelante, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de possível falta de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator